Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711635-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WENIA KARLA VIEIRA DA NOBREGA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central – em face da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o qual, em ação ordinária, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos, in verbis: "[...]-compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, não restou demonstrado, de forma cabal, que a autora, a despeito dos descredenciamentos efetivados, encontra-se totalmente desassistida para realizar exames, ou até mesmo, o parto pretendido. Há de se considerar, neste caso, que o descredenciamento de uma ou mais redes da rede seguradora é algo comum, autorizado, inclusive, pela legislação de saúde, quando preenchidos os necessários requisitos. Neste caso, havendo uma rede credenciada apta a atender aos interesses da parte segurada, não pode a autora escolher hospital e/ou clínica diversa daquela disponibilizada pelo plano de saúde. Lado outro, a fim de que, diante do cenário posto nos autos, em que a autora tem previsão de parto para maio/2024, é prudente que, como forma de não lhe deixar desassistida, a ré indique, em prazo razoável, a rede credenciada disponível à autora, ou ainda, em sua falta, outra que lhe assista, fora da rede credenciada, mas às suas expensas. Logo, a tutela deve ser parcialmente deferida, nos termos acima alinhavados, conforme autoriza o art. 322, § 2o, do CPC. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para as rés indiquem a rede credenciada disponível à autora, autorizando as consultas e procedimentos de acompanhamento gestacional, ou ainda, em sua falta, outra rede que lhe assista na realização de acompanhamento pré-natal, parto humanizado natural e exames de ultrassonografia, fora da rede credenciada, mas às suas expensas". Nas razões recursais, a agravante sustenta que a agravada está vinculada a um PLANO COLETIVO POR ADESÃO por intermédio da SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e a ALLCARE GESTORA DE SAÚDE. Sustenta que o vínculo da beneficiária advém de um novo contrato firmado entre a UNIMED NACIONAL a ALLCARE, cabendo esclarecer que a usuária não foi incluída no plano mediante portabilidade, migração e/ou alienação de carteira, conforme comunicado que lhe foi encaminhado pela referida administradora, não tendo a operadora qualquer ingerência na relação contratual havida anteriormente entre o beneficiário, a Allcare e a Unimed Norte de Minas. Assevera que eventuais questionamentos acerca do plano anterior e/ou da rescisão devem ser dirimidos pelo(a) beneficiário(a) junto à Allcare e à Unimed Norte de Minas. Aduz que a operadora é obrigada a garantir à beneficiária o acesso aos eventos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, atualmente disposto no Anexo I da Resolução Normativa no 465/2021, respeitando-se a segmentação assistencial contratada, a área geográfica de abrangência e área de atuação do produto. Pontua que a beneficiária deve fazer uso da rede própria e/ou credenciada para acessar os eventos que contam com cobertura conforme a segmentação assistencial contratada, podendo consultar a relação dos profissionais e serviços de saúde habilitados que atendem o produto contratado no guia médico disponibilizado. Destaca que a ANS editou a Resolução Normativa no 259, a qual dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários, informando que, somente em caso de indisponibilidade de prestador integrante da rede é que a operadora deve garantir atendimento em prestador não credenciado. Pondera que a Lei no 9.656/98 também dispõe que somente caberá reembolso de despesas médica/hospitalares quando a operadora não dispuser de rede credenciada e o atendimento necessário for de urgência ou emergência, o que não é o caso dos autos. Argumenta que a parte agravada pleiteia a realização de procedimento com profissional não credenciado ao seu plano de saúde, certa de que estava devidamente ciente dos termos do contrato. Indo além, entende que o valor fixado na decisão agravada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de astreinte, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista o exíguo prazo de 3 (três) dias para o cumprimento da obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (id. 57184238). É a síntese do que interessa. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que deferiu parcialmente a tutela jurisdicional em ação proposta por consumidora em face da operadora e gestora do plano de saúde, para que as rés indiquem a rede credenciada disponível à autora, autorizando as consultas e procedimentos de acompanhamento gestacional, ou ainda, em sua falta, outra rede que lhe assista na realização de acompanhamento pré-natal, parto humanizado natural e exames de ultrassonografia, fora da rede credenciada, mas às suas expensas. A recorrente, contudo, sustenta que não pode ser obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada, porquanto, em síntese, a autora era ciente de que o novo vínculo da beneficiária advém de contrato firmado entre a UNIMED NACIONAL a ALLCARE. Esclareceu que a usuária não foi incluída no plano mediante portabilidade, migração e/ou alienação de carteira, conforme comunicado que lhe foi encaminhado pela administradora do plano de saúde, não tendo a operadora qualquer ingerência na relação contratual havida anteriormente entre a beneficiário, a Allcare e a Unimed Norte de Minas. Malgrado as razões recursais, não merece reforma a decisão atacada. Em suma, é certo que a decisão atacada não deferiu a antecipação da tutela jurisdicional nos moldes requeridos pela recorrida, porquanto o pedido formulado na exordial era para que as rés autorizem: “a) todos os procedimentos necessários ao acompanhamento pré-natal da autora, bem como o parto humanizado natural no Hospital Maternidade Brasília (Sudoeste) ou, alternativamente, em um dos Hospitais com estrutura similar, que eram credenciados antes do descredenciamento abusivo, notadamente, Hospital Santa Helena (12,5km); Hospital Santa Lúcia Sul (10,7km); Hospital Anchieta Taguatinga (16,3km), pois todos contam com sala de parto humanizado, UTI Neonatal, UTI Materna, e atendimento de urgência e emergência para ginecologia e obstetrícia, até o nascimento do feto e alta pela equipe médica responsável pelo atendimento da paciente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal; e b) Seja deferido, ainda, em Tutela de urgência, a realização de todos os exames de ultrassonografia necessários, até o final da gravidez, em uma das clínicas de confiança da autora, que eram credenciadas antes do descredenciamento abusivo, especialmente na Clínica FOCUS Diagnóstico por imagem; Clínica Ginecus – Ginecologia e ultrassonografia, e/ou ainda no próprio Hospital Maternidade Brasília” Ocorre que a decisão atacada deixou claro que “não restou demonstrado, de forma cabal, que a autora, a despeito dos descredenciamentos efetivados, encontra-se totalmente desassistida para realizar exames, ou até mesmo, o parto pretendido". Há de se considerar, neste caso, que o descredenciamento de uma ou mais redes da rede seguradora é algo comum, autorizado, inclusive, pela legislação de saúde, quando preenchidos os requisitos necessários. Neste caso, havendo uma rede credenciada apta a atender aos interesses da parte segurada, não pode a autora escolher hospital e/ou clínica diversa daquela disponibilizada pelo plano de saúde” (grifamos). E, diante de tal fundamentação, concluiu que as rés deveriam apresentar a rede credenciada para o caso da autora e, apenas não havendo rede própria, deveriam ser custeados os procedimentos e exames requeridos em hospitais e clínicas fora da rede credenciada. Ou seja, embora tenha requerido clínicas específicas, a Magistrada determinou que deveria ser utilizada a rede própria da operadora. Entretanto, em sede recursal, a agravante sustenta que foi compelida a custear o tratamento fora da rede credenciada, o que não encontra respaldo na decisão vergastada. Assim, em princípio, careceria o recorrente até mesmo de interesse recursal; de toda sorte, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento, não há probabilidade de provimento do recurso, diante da argumentação expendida em sede recursal em cotejo com a decisão atacada, uma vez que a decisão converge com as razões recursais. Ausente a probabilidade do direito, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator